Tribunal: TJPA
Processo: 0039812-48.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039812-48.2015.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

APELADO: MARIA DO CARMO SALES CAMBUHY

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE DESAPROPRIAÇÃO.
ART. 5º, INCISO XXIV, CF/88.
CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 67, STJ. SÚMULA 561, STF. JUSTA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Norte Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de desapropriação com obrigação de fazer, envolvendo correção monetária dos valores recebidos a título de indenização. A sentença determinou a aplicação de correção monetária e juros de 1% a.m. sobre os valores devidos a partir da data da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a correção monetária deve ser aplicada nos termos da sentença recorrida, considerando a alegação da apelante de nulidade da sentença por decisão
extra
ou
ultra petita
, bem como a impossibilidade de aplicação de correção em desacordo com o contrato celebrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A correção monetária nas indenizações por desapropriação é devida desde a data do laudo pericial até o efetivo pagamento, conforme as Súmulas 67 do STJ e 561 do STF.

4. A alegação de decisão
extra petita
não procede, pois a correção monetária em desapropriações decorre de norma de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

"A correção monetária nas indenizações de desapropriação é devida desde a data do laudo pericial até o pagamento, como reposição do poder de compra da moeda."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

36ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/09/2024 a 07/10/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Norte Energia S/A em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato de desapropriação com obrigação de fazer, em decorrência da correção monetária dos valores recebidos no contrato firmado.

A sentença atacada considerou que o pagamento de valores referentes a diferença da desapropriação corresponde à correção monetária dos valores recebidos a título de indenização, onde o montante deve incidir ainda correção monetária a partir do evento danoso, bem como juros de 1% a.m. incidentes a partir da citação.

Irresignada, a Norte Energia S.A. interpôs apelação aduzindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por decisão
extra
ou
ultra petita
e, no mérito, impossibilidade de aplicação de correção monetária em desacordo ao contratado, posto a data do pagamento ter sido ajustada contratualmente entre as partes, não possuindo nenhum tipo de vício de consentimento. Por fim, condenação dos honorários sucumbenciais de forma preponderante à autora da ação.

Em contrarrazões, Maria do Carmo Sales Cambuhy apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público observou o art. 178, CPC, remetendo os autos para prosseguimento do feito nos seus ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a correção monetária da indenização de desapropriação.

A
desapropriaçã
o consta no art. 5º, inciso XXIV, CF/88 e garante que seja realizada por necessidade, utilidade pública ou interesse social,
mediante justa e prévia indenização em dinheiro
, exceto em casos específicos (como terras para reforma agrária, que podem ser pagas em títulos da dívida agrária). A exigência de justa indenização está ligada ao
valor de mercado
da propriedade desapropriada
e deve ser corrigida monetariamente, de acordo com a jurisprudência do STF
.

De acordo com a
Súmula 67 do STJ e Súmula 561 do STF
:
“Em desapropriação, é devida a correção monetária até a data do efetivo pagamento da indenização, devendo proceder-se à atualização do cálculo, ainda que por mais de uma vez
”.
Dessa forma, a correção monetária é devida a partir da data do laudo pericial até a data do efetivo pagamento da indenização
.

É importante atentar que
correção monetária
não é plus, penalidade ou acréscimo de valor, mas
mecanismo de reposição do poder de compra da moeda, corroído pela inflação.
Além disso, no valor considerado como base para correção monetária, estão embutidas as verbas relativas à diferença corrigida, aos juros compensatórios e aos juros moratórios, descabendo aplicação de juros em continuação sobre essa verba, que já contém juros.

No caso em questão, a empresa Norte Energia S.A. avaliou o imóvel denominado “Ilha da Vera Cruz” com as benfeitorias reprodutivas e não reprodutivas de acordo com os valores contidos no “Caderno de Preços”, com data de
referência em MAIO/2013
, elaborou o levantamento físico patrimonial do imóvel no dia 15/01/2013 (ID 11798150 – fl. 2), o laudo de avaliação patrimonial no dia 19/08/2014 (ID 11798150 – fls. 4/9 e ID11798151)
e o contrato foi assinado no dia 30/03/2015
(ID 11798152 – fls. 06/09 e ID 11798153). A empresa pagou a quantia de R$ 94.325,00 (noventa e quatro mil, trezentos e vinte e cinco reais) pelo terreno de 71,2401 hectares aos herdeiros do espólio de Mario Rodrigues Cambuhy, como acordado incialmente desde MAIO/2013.

Nessa situação, a empresa Norte Energia S.A. não realizou o pagamento com a devida correção monetária, a qual é devida
desde a data do laudo pericial até a data do efetivo pagamento da indenização, ou seja, de MAIO/2013 até 30/03/2015
.
Nesse valor incidirá o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA do respectivo período.

Ademais, apesar do apelante alegar que a sentença do magistrado fora
ultra petita
pelo fato dos autores não terem pleiteado tal pedido na inicial, não merece prosperar, pois
é matéria de direito público e a correção monetária é devida nas indenizações de desapropriação
.

Sobre o tema, segue visão jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO.
LUCROS CESSANTES. JUROS COMPENSATÓRIOS, MORATÓRIOS E
CORREÇÃO MONETÁRIA
.

1 - A desapropriação é um procedimento por meio do qual a Administração Pública transfere compulsoriamente para si a propriedade particular de um terceiro, por utilidade pública ou interesse social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro, nos termos do artigo 5º, XXIV, da Constituição da República.

2 - Na indenização referente à desapropriação que, conforme previsão constitucional, deverá ser justa, recompondo, integralmente, a perda patrimonial experimentada pelo expropriado, inclui a desvalorização da propriedade remanescente e os lucros cessantes.

3 - Consoante doutrina abalizada, o pagamento da indenização abrange não somente o valor real e atual do bem expropriado, mas também os danos emergentes e os lucros cessantes, além dos juros moratórios e compensatórios, da atualização monetária, as despesas judiciais e os honorários advocatícios.

4 - No que diz respeito à correção monetária, conforme Súmulas 561 do STF e 67 do STJ, esta é devida a partir da data do laudo pericial, até a data do efetivo pagamento da indenização.

5 - Segundo posicionamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 2332, os juros compensatórios devem ser fixados em 6% (seis por cento) ao ano, sobre o valor da diferença apurada, a contar da data da imissão na posse.

6. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO – Recursos –; Apelação Cível: 00399698520138090116 PADRE BERNARDO, Relator: Des(a). WALTER CARLOS LEMES, Data de Julgamento: 29/04/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/04/2021). (GRIFO).

AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DIRETA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO – Valor adequadamente fixado após realização de perícia judicial – CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência de correção monetária sobre a diferença entre o valor depositado e o valor fixado pela sentença, no período compreendido entre a data do laudo acolhido (abril/2018) até o efetivo pagamento da diferença devida, pelo IPCA
- Quanto aos valores já depositados antes da imissão na posse, a correção monetária deverá se dar apenas pela instituição bancária depositária–
Sentença mantida, com observação quanto à correção monetária – Recurso improvido.

(TJ-SP - AC: 10015884820178260125 SP 1001588-48.2017.8.26.0125, Relator: Maria Laura Tavares, Data de Julgamento: 20/11/2019, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/11/2019). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso, mantendo as conclusões da sentença.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/10/2024